Tribunal: STF
Processo: RHC 262358
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus apresentado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante, sustentando configurado constrangimento ilegal manifesto a justificar o conhecimento do recurso ordinário, postula a aplicação do tráfico privilegiado. 

     

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A jurisprudência do STF é firme no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 

    5. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.